Tribunal: TJSP
Processo: 1022960-73.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Ação de declaração de inexistência de débito devido a descontos indevidos em benefício previdenciário, cumulada com pedido de indenização por dano moral. A autora alega inexistência de relação jurídica com a instituição financeira ré e pede a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA.
I. Caso em Exame
1. Ação de declaração de inexistência de débito devido a descontos indevidos em benefício previdenciário, cumulada com pedido de indenização por dano moral. A autora alega inexistência de relação jurídica com a instituição financeira ré e pede a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente, declarando a inexistência de relação jurídica e condenando o banco à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade da determinação de compensação dos valores depositados na conta da autora decorrentes do empréstimo, (ii) a regularidade da contratação e a existência de dano moral, e (iii) a possibilidade de repetição em dobro dos valores descontados.
III. Razões de Decidir
3. A necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado.
4. A expedição de ofício ao Banco Bradesco para obter informações sobre a conta onde foi depositado o valor do empréstimo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conversão do julgamento do recurso em diligência para realização de perícia grafotécnica e obtenção de informações bancárias.
Tese de julgamento: 1. A realização de perícia é indispensável para apurar a veracidade da assinatura no contrato. 2. A obtenção de informações bancárias é necessária para esclarecer a titularidade e o uso dos valores depositados.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 429, II.